Tribunal: STF
Processo: AI 83875
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-06
Data de publicação: 1981-10-06

Ementa:
Agravo retido. Necessidade de fundamentação. CPC, art. 523, I e II. Se não foi conhecido por falta de fundamentação, não cabe invocar negativa de vigência do art. 522, paragrafo 1º, última parte, do mesmo diploma. Deposito voluntário. Custódia de títulos e valores. CCB, art. 1265. Aplicação das Súmulas nºs 400 e 279. Dissídio jurisprudencial não comprovado. Súmula nº 291. Agravo desprovido.